Tribunal: STF
Processo: HC 250801
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de envolvimento em grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas, no âmbito da Operação Rota Caipira. O agravante sustenta nulidades no processo investigativo, incluindo alegada ilicitude das provas, manipulação probatória e irregularidades na cadeia de custódia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se as alegações de ilicitude das provas e nulidades processuais podem ser acolhidas com supressão de instância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A prisão preventiva do agravante está fundamentada em elementos concretos que demonstram a sua participação em grupo criminoso de grande poderio econômico, voltada ao tráfico internacional de drogas, justificando a medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.



4.     A alegação de nulidade do inquérito policial por suposto vício na obtenção e compartilhamento de provas não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, sendo inviável a análise originária pela Suprema Corte, sob pena de supressão de instância.



5.     O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão recorrida, impondo-se sua manutenção pelos próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



8.     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em dados concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.



2.     A alegação de ilicitude das provas e nulidades processuais não apreciadas pelas instâncias ordinárias inviabiliza a análise originária pela Suprema Corte, sob pena de supressão de instância.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 315.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136.363 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; STF, HC 100.216, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux; STF, HC 111.046, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no HC 899.198/SC, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/5/2024; STJ, AgRg no HC 444.220/SP, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/5/2018.